Tribunal: STF
Processo: Pet 10972
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Processo vinculador sigiloso. Análise da prevenção. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Determinada a redistribuição.



      Vistos etc.



      O Ministro André Luiz Mendonça submete a distribuição da presente Petição a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



      “DESPACHO 



      1. Trata-se de representação criminal e notícia crime, autuada sob a classe PETIÇÃO neste Supremo Tribunal Federal, mediante a qual são formulados diversos requerimentos de natureza penal e processual penal em face de parlamentar federal. 



      2. Ao final da peça inicial, consta o pedido de distribuição do feito por prevenção com os Inquéritos nº 4.781/DF, nº 4.828/DF e nº 4.923/DF, todos de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



      3. Isso posto, considerando a alegação de conexão entre os fatos objeto do feito e os inquéritos supra citados, determino a remessa dos autos à Presidência da Corte, para análise de eventual aplicação do art. 69 do RISTF. 



      Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifico constar da PET 10.643, distribuída, em 18.10.2022, por prevenção ao INQ 4781, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, como requerido o Deputado Gustavo Gayer Machado de Araújo.



      O artigo 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      Pleiteada a “distribuição por prevenção à digna relatoria dos Inquéritos Inq 4.781/DF, Inq 4.828/DF e Inq 4.923/DF” e constatado figurar como requerido na presente petição o Deputado Gustavo Gayer Machado de Araújo, assim como na PET 10.643, distribuída por prevenção ao INQ 4.781, determino à Secretaria Judiciária que providencie a redistribuição do feito por prevenção ao INQ 4.781.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente